Tribunal: STF
Processo: MS 38276
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu/MG contra ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União – TCU nos autos da Tomada de Contas 043.325/2018-1.



    O impetrante narra, em suma, o seguinte:



    “A Tomada de Contas Especial n.º 043.325/2018-1 foi instaurada em razão de supostas irregularidades na execução parcial do Termo de Compromisso 251.768- 71/2008, celebrado entre a União, por meio da Caixa Econômica Federal – CAIXA, e o Município de Manhuaçu/MG, cujo objeto era a implantação da rede interceptadora de esgoto sanitário e a 1ª etapa da estação de tratamento de esgoto. 



    A partir do 1º Termo Aditivo o Impetrante foi incluído no Termo de Compromisso como Interveniente Executor, sendo que os recursos recebidos pelo Município na conta específica eram então repassados ao SAAE para geri-los conforme execução das obras. 



    A referida Tomada de Contas Especial versa sobre a análise de fatos ocorridos entre agosto de 2010 a novembro de 2013, pois os pagamentos feitos pela CAIXA iniciaram-se em 16/08/2010 até 28/11/2013.



    A autoridade apontada como coatora determinou, por meio de decisão proferida no dia 19/07/2019, que o Impetrante apresentasse manifestação nos autos da Tomada de Contas Especial n.º 043.325/2018-1” (págs. 1-2 da inicial; grifos no original). 



    Explica que, no ato coator, “determinou-se [...], no prazo de quinze dias, recolha aos cofres da União o valor histórico do débito atualizado monetariamente […] acrescido da multa aplicada no valor de R$ 200.00000” (pág. 3 da inicial). 



    Nesse contexto, sustenta que “[o] ato coator resulta em grave violação às garantias fundamentais estabelecidas no art. 5º da Constituição Federal, em especial à segurança jurídica”. Afirma, ainda, que “[t]rata-se de questão de ordem pública, cognoscível de ofício, eis que impõe [...] a obrigatoriedade de recolher aos cofres públicos valores prescritos” (pág. 2 da inicial). 



    Sobre o prazo prescricional, afirma: 



    “O Impetrante foi considerado citado para apresentar razões de justificativa apenas em 16/06/2019 (Ofício 5203/2019-TCU), sobre fatos apurados por meio da Tomada de Contas Especial nº 043.325/2018-1. 



    O lapso temporal entre o recebimento da notificação e os supostos fatos tidos como irregulares é superior ao prazo prescricional de cinco anos aplicável aos processos do Tribunal de Contas da União (TCU), tanto no que se refere à iniciativa de atuação da Corte para instaurar o procedimento, assim como para aplicar sanções. 



    Acha-se, no mais, documentalmente comprovado que não houve, antes da citação do Impetrante, em 19 de julho de 2019, qualquer ato que interrompesse a prescrição da pretensão punitiva. 



    Nesse particular, verifica-se no site do próprio Tribunal de Contas da União que a Tomada de Contas Especial nº 043.325/2018-1, foi autuada no dia 26/12/2018.



    Assim, no momento em que o Tribunal de Contas da União iniciou a apuração dos fatos, estes já estavam prescritos.



    […]



    Logo, tendo o último fato apurado por meio da Tomada de Contas Especial ocorrido no dia 28/11/2013 e não havido qualquer interrupção no prazo prescricional quinquenal, a prescrição da pretensão punitiva ocorreu em 28/11/2018” (págs. 4-5 da inicial; grifos no original). 



    Além da suposta prescrição da pretensão punitiva, o impetrante alega que “o ato coator [...] fere direitos e garantias fundamentais, como o devido processo legal, a segurança jurídica e, em última análise, no próprio princípio da eficiência do Poder Público” (pág. 14 da inicial). 



    Ao final, requer:



    “a. Concessão liminar da segurança, inaudita altera pars, para que seja suspensa, com relação ao Impetrante, a Tomada de Contas Especial nº 043.325/2018-1, até o julgamento do mérito do presente writ;



    […]



    d. Ao final, que seja concedida a segurança para reconhecer a violação dos direitos líquidos e certos do Impetrante, para reconhecer, nos autos da Tomada de Contas Especial nº 043.325/2018-1: 



    i. A prescrição sancionatória, com a consequente a exclusão do Impetrante do rol de responsáveis; e 



    ii. A prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, quanto aos débitos decorrentes da Tomada de Contas Especial nº 043.325/2018-1” (pág. 19 da inicial; grifos no original). 



     



    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 129).



    O TCU prestou informações (documento eletrônico 131 e seguintes). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da segurança (documento eletrônico 151). 



    O impetrante apresentou petição de esclarecimentos (documento eletrônico 153). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral de três temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento à Fazenda Pública: (i) Tema 666 - “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”; (ii) Tema 897 - “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa”; e (iii) Tema 899 – “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 



    Registre-se, ainda, que no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 636.886-RG, paradigma do Tema 899, esclareceu-se que o prazo para constituição do título executivo não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida, que ficou adstrito à fase posterior à formação do título. Veja-se:



    “[...] 



    Como se vê, a questão suscitada pelo embargante - acerca da possibilidade de aplicação das normas do Código de Processo Civil à execução dos acórdãos do TCU - em nada altera o que foi decidido no julgamento do mérito, pois essa circunstância sequer foi ventilada no caso subjacente ao Recurso Extraordinário piloto, no qual a execução do título judicial extraído de processo de Tomada de Contas Especial da Corte de Contas da União seguiu o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964.



    [...]



    Do mesmo modo, não há qualquer contradição a ser sanada no aresto embargado no que tange à fase de aplicação do prazo prescricional.



    [...]



    Os argumentos acima elencados conduzem à conclusão no sentido de que a pretensão executória de título executivo proveniente de decisão do TCU da qual resulte imputação de débito ou multa é prescritível; e, portanto, a ela se aplica o prazo prescricional da Lei de Execução Fiscal. 



    Nenhuma consideração houve acerca do prazo para constituição do título executivo, até porque esse não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 899, que ficou adstrito, como sobejamente já apontado, à fase posterior à formação do título. 



    Reitere-se: Após a conclusão da tomada de contas, com a apuração do débito imputado ao jurisdicionado, a decisão do TCU formalizada em acórdão terá eficácia de título executivo e será executada conforme o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), por enquadrar-se no conceito de dívida ativa não tributária da União, conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964.



    [...]



    Por fim, registro que não se mostram presentes os requisitos necessários à modulação de efeitos, seja para a preservação da segurança jurídica, seja para o atendimento a excepcional interesse social.



    Como também já asseverei, no meu voto, as repercussões econômico-financeiras ao Estado não legitimam o sacrifício de direitos fundamentais dos indivíduos, como forma de compensar a ineficiência da máquina pública. 



    O Direito oferece um caminho para eventual cobrança de quantias devidas ao Erário quando, exsurgindo elementos consistentes da atuação consciente e dolosa, no sentido de má gestão e dilapidação do patrimônio público, abre-se a possibilidade de ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual (a) os acusados terão plenas oportunidades de defesa; e (b) a condenação ao ressarcimento, comprovado o agir doloso, será imprescritível, na forma da jurisprudência desta CORTE” (grifei).



    In casu, trata-se de processo de tomadas de contas em que o TCU exerce controle externo de legalidade de despesa ou regularidade de contas, o qual pode resultar em imputação de débito ou multa com eficácia de título executivo. Ou seja, trata-se de apuração prévia à formação do título executivo. 



    Não obstante, ao analisarmos os precedentes criados pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, percebe-se que a exceção à regra da prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível ou penal, nos termos do art. 37, § 5°, da CF, engloba apenas os ressarcimentos judiciais de valores ao erário, como bem contextualizado pelo Ministro Gilmar Mendes em voto no julgamento do RE 636.886-RG:



    “[...] esta Corte tem, historicamente, assentado a imprescritibilidade de ressarcimento ao erário decorrente de condenação dos Tribunais de Contas, firmando tal posicionamento no MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10.10.2008, cuja ementa enuncia:



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor . II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição . IV - Segurança denegada’. (grifo nosso)



    Com base nesse julgado, a jurisprudência firmou-se no sentido da imprescritibilidade, consoante se percebe dos seguintes arestos: [...]



    Todavia, mais recentemente, relembro que o STF, ainda que lateralmente, por ocasião do julgamento do RE 669.069/MG, paradigma do tema 666, da repercussão geral, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.



    Naquela ocasião, o eminente relator propôs a fixação da seguinte tese:



    ‘A imprescritibilidade a que se refere o art. 37, §5º, da CF diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais’.



    A partir daí, demonstramos numerosas preocupações quanto ao reconhecimento da imprescritibilidade da ação de ressarcimento por danos decorrentes de ato de improbidade administrativa. Os Ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, por exemplo, destacaram que a imprescritibilidade poderia redundar na responsabilização de herdeiros.



    Ao final, restringimo-nos aos ilícitos civis para assentar a prescritibilidade da ação de ressarcimento em tais casos, restando assim aprovada a tese do tema 666 e a ementa, respectivamente:



    ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’. 



    ‘CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 



    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento’. (RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016)



    No julgamento mais recente (RE 852.475), objeto do tema 897 da sistemática da repercussão geral, esta Corte reassentou, em regra, a incidência de prazo prescricional. Transcreva-se a ementa:



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento’. (RE 852.475, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019, grifo nosso)



    A tese restou assim definida:



    ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’.



    Da conjugação de tais precedentes firmados em repercussão geral, sobressai a conclusão de que, em regra, as ações de ressarcimento ao erário são prescritíveis, salvo as ações fundadas especificamente na prática de ato doloso tipificado na Lei 8.429/1992. 



    Isso inclui, por óbvio, todas as demandas que envolvam pretensão do Estado de ser ressarcido pela prática de qualquer ato ilícito, seja ele de natureza civil, administrativa ou penal, ressalvadas as exceções constitucionais (art. 5º, XLII, e XLIV, CF) e a prática de ato doloso de improbidade administrativa (excluindo-se os atos ímprobos culposos, que se submetem à regra prescricional)”.



    Ademais, a própria constituição adota o princípio da prescritibilidade, como bem salientado pelo Ministro Dias Toffoli em voto no julgamento do RE 669.069/MG, e reportado pelo Ministro Alexandre de Moraes em seu voto condutor do RE 636.886-RG:



    “Também devo destacar que a prescritibilidade das pretensões consiste em regra universal e foi adotada, no sistema jurídico brasileiro, como corolário dos princípios da segurança jurídica e da paz social, os quais estão entalhados na Carta da República. Daí poder-se concluir que a imprescritibilidade das ações só pode ser uma opção da própria Constituição, como ocorreu na eleição das ações penais relativas à prática de racismo (art. 5º, inciso XLII, CF) ou à ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional ou o Estado democrático (art. 5º, inciso XLIV, CF). Também foi garantida constitucionalmente a imprescritibilidade do direito estatal sobre seus bens imóveis, dispondo-se que são insuscetíveis de usucapião os imóveis públicos urbanos ou rurais (arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da CF)”.



    Por essas razões, a atual e remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a imprescritibilidade da pretensão punitiva do TCU. Confira-se: 



    “Direito Administrativo. Agravo Interno em Mandado de Segurança. Medida cautelar. Declaração de inidoneidade pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Prescrição da pretensão punitiva. 1. Agravo interno interposto contra decisão que deferiu medida cautelar em mandado de segurança, na qual foram suspensas decisões do TCU que condenaram a impetrante à declaração de idoneidade para licitar por 3 (três) anos em virtude de prática de fraude a licitações. Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do TCU. 2. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Precedentes: MS 32.201, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; MS 35.512 e 36.067, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. A interrupção da prescrição por ato inequívoco que importe apuração do fato exige identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que futuramente venham a justificar o exercício da pretensão punitiva. Considerando que tal identidade inexiste na hipótese, não se detectou, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença de causas interruptivas da prescrição, motivo por que há plausibilidade na alegação de prescrição formulada pela impetrante. 4. O papel do Tribunal de Contas da União no combate a fraudes e corrupções em licitações é extremamente relevante, e os atos investigados, se comprovados, são graves. Porém, a prescrição é um fato objetivo, que não pode ser desconsiderado. Ninguém pode estar sujeito permanentemente a uma sanção. 5. Perigo da demora evidenciado pela intenção da impetrante de participar de licitações com sessões públicas programadas para os dias seguintes à impetração. 6. Pedido liminar mantido, para suspender os efeitos dos Acórdãos 424/2019, 990/2019, 1.816/2020 e 335/2021, todos do TCU. Agravo não provido” (MS 37.772-MC-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019). 2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 4. Agravo interno conhecido e não provido” (MS 37.586-AgR, Rel. Min. Rosa Weber).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ACRE. FISCALIZAÇÃO OMISSA E DEFICIENTE NA EXECUÇÃO DE DOIS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTS. 28, II, E 58, II, DA LEI 8.443/1992. ART. 268, II, DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/1999. PRECEDENTES DESTE STF. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E RATIFICADA NO EXAME DE MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A MULTA APLICADA. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, descabendo a aplicação do prazo decenal previsto na legislação civil (art. 205 do Código Civil). Ao revés, incide o prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999 (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/8/2017; MS 35.512-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, SEGUNDA TURMA, DJe 21/6/2019). 2. In casu, na linha do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal e da decisão liminar de minha lavra, é inequívoca a superação do prazo prescricional quinquenal. Os ilícitos apontados pela Corte de Contas ocorreram em julho de 2006, tendo o processo de auditoria sido instaurado em 9/10/2006. A ordem de citação do responsável para a audiência, por sua vez, ocorreu em 25/6/2007. Entretanto, a decisão condenatória recorrível foi exarada somente em 31/5/2016, data da prolação do Acórdão 3.513/2016-TCU-1ª Câmara. 3. Ex positis, CONCEDO A SEGURANÇA unicamente para afastar a sanção de multa aplicada ao impetrante, nos autos da Tomada de Contas 023.288/2006-0, máxime da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União” (MS 35.940, Rel. Min. Luiz Fux). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 35.512-AgR, de minha relatoria).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: MS 36.111/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes; MSs 37.941-MC/DF e 37.940-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin.



    Sobre o prazo prescricional aplicável, deve ser mencionado que a Primeira Turma desta Suprema Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia [...]” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    Por oportuno, transcrevo os arts. 1°, caput, e 2°, II da Lei 9.873/1999:



    “Art. 1° Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. 



    […]



    Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III - pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal”. 



    Assim, faz-se necessário levar em consideração os marcos interruptivos apontados pelo TCU, ao analisar a tese de prescrição da pretensão punitiva no caso concreto:



    “[...] 67. No caso em exame, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento do débito é a data em que o débito foi constituído, consoante firmado no item 9.2 do Acórdão 6.578/2021-TCU-1ª Câmara: entre 16/8/2010 e 28/11/2013. 



    68. Entra [sic] 29/06/2010 e 28/11/2013, foram realizadas 11 fiscalizações pela Caixa, cada uma delas representando um ato inequívoco de apuração dos fatos, interrompendo a prescrição, nos termos do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999 (doc. 6): 



    1. 29/06/2010 (fls. 1 a 3); 



    2. 17/09/2010 (fls. 4 a 6); 



    3. 08/10/2010 (fls. 7 a 9); 



    4. 04/11/2010 (fls. 10 a 12); 



    5. 17/12/2010 (fls. 13 a 15); 



    6. 31/01/2011 (fls. 22 a 24); 



    7. 03/02/2011 (fls. 19 a 21); 



    8. 06/04/2011 (fls. 25 a 27); 



    9. 27/07/2011 (fls. 28 a 29); 



    10. 07/06/2011 (fls. 30 a 32); 



    11. 28/11/2013 (fls. 34 a 37).



    69. Além disso, entre 28/6/2013 e 19/4/2017, foram realizadas 8 reuniões entre contratante (União, por meio da Caixa) e o contratado (Município de Manhuaçu, com interveniência do ora impetrante), objetivando buscar opções para a regularização das pendências e retomada das obras, objetivando evitar o cancelamento do Termo de Compromisso, o que não foi, contudo, alcançado. Cada uma dessas tentativas de solução conciliatória representa causas de interrupção da prescrição, nos termos do inciso IV do art. 2º da Lei 9.873/1999 (doc. 7):



    1. 28/06/2013 (fl. 2)



    2. 24/10/2013 (fl. 1)



    3. 24/11/2014 (fls. 3 e 4) 



    4. 13/03/2015 (fls. 5 e 6) 



    5. 18/08/2015 (fls. 7 e 8) 



    6. 27/06/2016 (fls. 9 e 10) 



    7. 14/02/2017 (fls. 11 e 12) 



    8. 19/07/2017 (fls. 13 e 14)



    70. No dia 29/05/2018 foi instaurada a Tomada de Contas Especial pela Caixa (doc. 8), mais uma causa de interrupção da prescrição (art. 2º, II, da Lei 9.873/199). 



    71. Outra causa de interrupção ocorreu no dia 1º/6/2018 com a emissão do Relatório de TCE nº 56/2018, da Caixa (doc. 9), que indicou a ocorrência de dano ao erário no montante de R$ 3.536.773,39 (art. 2º, II, da Lei 9.873/199). 



    72. Houve nova interrupção no dia 19/07/2019 com a citação do impetrante pelo TCU (doc. 11), por meio do Ofício 5203/2019-TCU-Secex-TCE (art. 2º, I, da Lei 9873/1999). 



    73. O Acórdão punitivo, que também é causa interruptiva do prazo prescricional (art. 2º, III, da Lei 9873/1999), foi proferido em 20/04/2021” (págs. 19-20 do documento eletrônico 131; grifos no original). 



    Nesses termos, aplicando-se a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo impetrante, não teria sido fulminada pelo decurso do tempo.



    Vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 9873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo Recorrente e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente recurso. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (MS 36.253-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019). 2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 4. Agravo interno conhecido e não provido” (MS 37.586-AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada. . Interrupção do transcurso do prazo prescricional de cinco anos. Prática de ato inequívoco. Recebimento e autuação de representação pelo Tribunal de Contas da União para apuração de irregularidade em processo licitatório. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A prática de qualquer ato inequívoco que importe apuração de fato interrompe a prescrição e permite a devida apreciação da legalidade de todos os aspectos referentes à apuração em questão. 2. O recebimento e a autuação do procedimento de representação pelo Tribunal de Contas da União constitui, indubitavelmente, prática de ato inequívoco e, por isso, interrompe o fluxo do prazo prescricional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 37.293-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Nessa direção foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual extraio o seguinte trecho:



    “[...] Dito isso, na espécie, o fato gerador objeto da TCE no TCU é, segundo aduz o impetrante, de 16/08/2010 e de 28/11/2013, mas de se ponderar que após sucessivos aditivos, o termo de compromisso teve sua vigência alterada para 30/06/2018, rescindido o termo em 23/01/2018, por não execução de seu objeto. 



    E de se destacar que antes disso, d